Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS DE COMISSÃO. PERCENTUAL EFETIVAMENTE PRATICADO. BOA-FÉ OBJETIVA. BASE DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS. DEVOLUÇÕES E TRIBUTOS. VERBAS RESCISÓRIAS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de representação comercial, reconhecendo diferenças de comissões, verbas rescisórias e impondo multa por embargos de declaração tidos como protelatórios, além de condenar o réu ao pagamento integral das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer o percentual de comissão efetivamente pactuado e praticado durante a vigência do contrato de representação comercial; (iii) determinar a base de cálculo das comissões, inclusive quanto à possibilidade de dedução de devoluções, cancelamentos e tributos; (iv) verificar o cabimento e o critério de cálculo das verbas rescisórias decorrentes do distrato; e (v) aferir a legitimidade da multa por embargos de declaração e a redistribuição do ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por interpretação contratual e análise de prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A inércia das partes em produzir prova documental ou pericial oportunamente afasta a alegação de nulidade da sentença por deficiência instrutória.
5. Na ausência de previsão contratual expressa sobre o percentual de comissão, prevalece a prática reiterada adotada durante a vigência do contrato, aceita tacitamente pelo representante, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A ausência de reclamação do representante ao longo de aproximadamente quinze meses de relação contratual revela anuência tácita ao percentual de comissão de 0,45%, acrescido de premiações, afastando a pretensão de cobrança retroativa de percentuais jamais praticados.
7. Não se caracteriza redução vedada de comissão nos termos do art. 32, § 7o, da Lei no 4.886/1965 quando o percentual aplicado desde o início da relação contratual permanece inalterado.
8. As diferenças de comissão são devidas apenas nos casos em que comprovadamente houve pagamento inferior ao percentual efetivamente praticado.
9. A base de cálculo das comissões do representante comercial corresponde ao valor total das mercadorias constantes da nota fiscal, incluídos tributos, vedada a dedução de devoluções, cancelamentos ou inadimplemento do comprador, conforme o art. 32, § 4o, da Lei no 4.886/1965 e a jurisprudência do STJ.
10. A devolução de mercadorias constitui liberalidade do representado e não pode repercutir na remuneração do representante, sendo inaplicável qualquer forma de cláusula del credere.
11. O distrato do contrato por prazo indeterminado, sem comprovação de culpa do representante e sem aviso prévio, assegura o direito à indenização de 1/12 do total das comissões auferidas durante a vigência contratual, acrescida de 1/3 das comissões dos últimos três meses.
12. O valor das verbas rescisórias deve ser recalculado com base no percentual de comissão efetivamente praticado.
13. A oposição de embargos de declaração com finalidade de esclarecer omissões, contradições ou obscuridades não caracteriza recurso manifestamente protelatório.
14. O decaimento substancial do autor impõe a redistribuição proporcional do ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a prova oral é inútil ao deslinde da controvérsia e o julgamento se fundamenta em prova documental suficiente.
2. Na ausência de previsão contratual expressa, o percentual de comissão aceito e praticado de forma reiterada durante a vigência do contrato presume anuência tácita do representante, à luz da boa-fé objetiva.
3. A comissão do representante comercial incide sobre o valor total das mercadorias constantes da nota fiscal, incluídos tributos, sendo vedada a dedução de devoluções, cancelamentos ou inadimplemento do comprador.
4. O distrato sem justa causa e sem aviso prévio assegura ao representante o direito à indenização de 1/12 das comissões auferidas, acrescida de 1/3 das comissões dos últimos três meses.
5. A multa por embargos de declaração somente é cabível quando demonstrado caráter manifestamente protelatório do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370, 1.012, § 1o, V, e 1.026, § 2o; CC, arts. 421-A e 422; Lei no 4.886/1965, arts. 1o, 27, 31, parágrafo único, 32, §§ 4o e 7o, 33, 34, 35 e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.162.985/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.6.2013, DJe 25.6.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.755.097/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.12.2019, DJe 5.12.2019; STJ, REsp no 2.155.783/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025.